Tribunal: TJBA
Processo: 0565047-16.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0565047-16.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: TRATORMASTER TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s):MONYA PINHEIRO LOUREIRO, MARCOS PIRES SANTOS DE SOUZA ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO FISCAL (REFIS). LEI ESTADUAL Nº 14.761/2024. DESISTÊNCIA DA AÇÃO COMO CONDIÇÃO PARA O PARCELAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA QUE RESSALVOU A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, CONDICIONANDO-A À NÃO INCLUSÃO DA VERBA NO PROGRAMA DE PARCELAMENTO. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DO ENTE PÚBLICO DE FIXAÇÃO DE NOVA VERBA SUCUMBENCIAL NA AÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM E AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APLICAÇÃO DA RATIO DECIDENDI FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO TEMA 400. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE MITIGADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que, em Ação Anulatória de Débito Fiscal, homologou o pedido de desistência formulado pela empresa Apelada, em razão de sua adesão a programa de refinanciamento fiscal (REFIS). A decisão de primeiro grau extinguiu o processo com resolução de mérito e afastou a condenação em honorários de sucumbência, sob a condição de que tal verba já tivesse sido incluída e quitada no âmbito do parcelamento administrativo. O Apelante requer a reforma da sentença para fixar os honorários sucumbenciais, alegando que a verba paga no REFIS possui natureza diversa e que a condenação judicial é devida em observância ao princípio da causalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, em caso de extinção de ação judicial por desistência do contribuinte, motivada pela adesão a programa de parcelamento incentivado (REFIS) que prevê a quitação de verba honorária na via administrativa, subsiste o dever de pagar honorários advocatícios de sucumbência no âmbito do processo judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM: A exigência de nova condenação em honorários advocatícios na esfera judicial, quando o programa de refinanciamento fiscal ao qual o contribuinte aderiu já inclui um encargo destinado a remunerar a atuação da Procuradoria do Estado, configura pagamento em duplicidade (bis in idem) e enriquecimento sem causa do ente público, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE (TEMA 400/STJ): O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.143.320/RS (Tema 400), submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que a condenação em honorários advocatícios, após a desistência da ação para adesão a programa de parcelamento fiscal que já inclui encargo de mesma natureza, configura inadmissível bis in idem. A ratio decidendi do julgado reside na finalidade da verba, que é a de remunerar o trabalho do corpo jurídico do ente público pela cobrança do crédito. NATUREZA REMUNERATÓRIA DA VERBA: Independentemente da nomenclatura utilizada pela legislação que institui o programa de refinanciamento – seja "encargo legal", "honorários da dívida ativa" ou "honorários advocatícios" –, se a legislação já prevê um acréscimo para remunerar a atuação da Procuradoria, a função da verba resta cumprida com o pagamento na via administrativa, não havendo fundamento para uma nova condenação na esfera judicial pelo mesmo fato gerador. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA: Comprovado nos autos que a Apelada quitou a verba honorária exigida no âmbito administrativo como condição para aderir ao REFIS, e que a desistência da ação foi uma imposição da própria lei do programa de parcelamento, agiu com acerto o juízo a quo ao afastar a condenação sucumbencial na presente ação, implementando a condição resolutiva prevista na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Ante o exposto, o recurso de apelação é CONHECIDO E NÃO PROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença recorrida. TESES DE JULGAMENTO: "1. A condenação do contribuinte ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, após a desistência da ação para adesão a programa de refinanciamento fiscal que já prevê a inclusão de encargo de mesma natureza, configura inadmissível bis in idem. 2. A quitação de verba honorária na esfera administrativa, como condição para o parcelamento do débito, afasta a aplicação do princípio da causalidade para fins de uma nova condenação na seara judicial, em observância à ratio decidendi do Tema 400 do Superior Tribunal de Justiça." Dispositivos Legais Relevantes Citados: Código de Processo Civil: arts. 85, § 10; 90; 487, III, 'c'. Lei Estadual (BA) nº 14.761/2024, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.143.320/RS (Tema 400); STJ, REsp nº 2.075.544/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17.09.2024; STJ, AREsp nº 2.523.152/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 21.05.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5028984-62.2019.8.13.0079, Rel. Des. Peixoto Henriques, 7ª Câmara Cível, j. 02.04.2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 1034011-63.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.11.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8061707-09.2023.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 12.12.2022; TJ-BA, Embargos de Declaração nº 8052349-23.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 25.10.2019; STF, ADI 6167, ADI 5910 e ADI 7014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0565047-16.2018.8.05.0001, em que figura como apelante o ESTADO DA BAHIA e, como apelada, TRATORMASTER TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA